Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e obscuridade inexistentes. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor. 1.1. A parte embargante alega omissão e obscuridade porquanto entende que a declaração de incompetência absoluta deve resultar na remessa dos autos ao juízo competente e não na extinção do processo sem julgamento de mérito, sob pena de violar os princípios constitucionais do acesso à justiça, da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto à possibilidade de remessa dos autos ao juízo competente.
III. Razões de decidir
3. A omissão e a obscuridade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão manteve a sentença que declarou de ofício a incompetência absoluta do juízo e consignou a possibilidade de ajuizamento da ação perante a Vara Cível pelas partes, impondo-se a extinção do processo sem julgamento de mérito. Ressalto que a extinção do processo sem julgamento de mérito encontra fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, inexistindo a possibilidade de declínio de competência ou remessa dos autos ao juízo cível na forma pretendida pelo embargante.
4. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.